Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728755-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: CALMAC DF VEICULOS LTDA, JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0728044-81.2021.8.07.0001 por ela ajuizada em face de CALMAC DF VEICULOS LTDA e JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (réus/agravados), indeferiu o seu pedido de tutela antecipada referente a ordem de reexecução dos reparo de um veículo Range Rover de sua propriedade ou a disponibilização de outro bem de igual característica. Eis o teor do decisum questionado (ID. 100247650 dos autos de origem): “(...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, de modo a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que as rés procedam à imediata troca total ou reparo parcial do motor do veículo RANGE ROVER SPORT HSE, placa PAB-1636, ou, ainda, subsidiariamente, o fornecimento de carro reserva similar ao modelo desse veículo. Isto porque, se faz necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo verificar se os defeitos do veículo RANGE ROVER SPORT HSE, placa PAB-1636, decorrem de vício de fabricação, vício dos serviços de revisão ou, ainda, do próprio desgaste natural decorrente do seu uso, na medida em que aquele veículo, ano de fabricação 2014 (ID 99984386), apresentou problemas no funcionamento do motor após a revisão de 140.000 Km (ID 99984376 - Págs. 2/4 e ID 99985458 - Pág. 2). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DE CARRO RESERVA DURANTE O PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. 2. Quando os fatos alegados pelo agravante demandarem dilação probatória, não está satisfeito o requisito da prova inequívoca da verossimilhança do alegado, o que impõe o indeferimento da tutela antecipada requerida. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.857162, 20140020238220AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 27/03/2015. Pág.: 134) Com esse fundamento, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada deduzidos na inicial (ID 99984376 - Págs. 24/25, letras “a” e “b”). (...)” Em suas razões recursais (ID. 28827738, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o veículo de sua propriedade (Range Rover Sport HSE, da fabricante Land Rover) deu entrada na concessionária ré no final de 2020 para a revisão habitual e lá ficou por três meses aguardando a chegada das peças necessárias para a sua devolução (p. 04); b) ao retirar o veículo em 23 de março de 2021, o veículo – ainda naquele mesmo dia, “apresentou novos e substanciais defeitos, decorrentes na má execução do serviço, apresentando vazamento de líquido de arrefecimento na parte superior do motor” (p. 04-05); c) restituído no mesmo dia a coisa, a concessionária procedeu com a substituição de uma peça no motor e o liberou logo em seguida ao agravante (p. 05); c) no entanto, no dia 29 de março, o veículo voltou a falhar, sendo necessário a utilização de guincho para encaminhá-lo a concessionária Caltabiano/CALMAC, onde constatou-se um problema oriundo da corrente dentada do automóvel, que exigia o reparo total do motor, cujo custo apresentado foi exorbitante (p. 05); d) o bem encontra-se na posse da agravada há 08 (oito) meses, já tendo dispendido a quantia superior a dezenove mil reais pelos seus reparos, sendo “justa a expectativa da requerente de que o veículo não apresentaria, após a habitual revisão, nenhuma outra falha além das já diagnosticadas quando da própria revisão” (p. 10); e) as notas fiscais atestam as três intervenções realizadas no sistema de funcionamento da correia dentada (incluindo manutenção e substituição), inexistindo justificativa para plausível para a apresentação de falha na mesma peça (p. 11); f) o vício do serviço é cognoscível de plano, o que autoriza a concessão da tutela pretendida (p. 12); g) “não é razoável exigir que a Agravante assuma os custos do reparo total ou parcial do motor, haja vista que a Caltabiano (CALMAC) emitiu diagnósticos e solicitou peças com a finalidade de solucionar o problema, inclusive requisitando por três vezes kit de correia dentada” (p. 14); h) “o periculum in mora, leia-se, também, o receio de ineficácia do provimento final, consiste no fato de que o sócio administrador da Agravante utiliza o veículo de modo diário, sendo seu principal meio de locomoção” (p. 15). Requer, inicialmente, a concessão de liminar para deferir a tutela de urgência pleiteada (reexecução imediata do serviço ou fornecimento de carro reserva) e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem e deferir o pedido antecipatório, nos moldes declinados (p. 18-19). Preparo realizado (ID. 28827739). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra presente nesta primeira análise dos autos, visto que a apuração de eventual falha na prestação de serviços por parte da ré/agravada CALMAC não pode ser atestada com base unicamente na narrativa apresentada na inicial, sendo necessária a instauração do contraditório, demandando, ainda, a dilação probatória, mormente por se tratar de veículo com bastante uso (146.838 km – ID. 28827742, p. 17). Já o perigo de dano igualmente não se mostra comprovado, pois, apesar do seu sócio afirmar que necessita do veículo para o uso diário, certo é que o carro encontra-se indisponível desde o dezembro/2020 (há mais de 08 meses – ID. 28827738, p. 04) e não há indícios probatórios mínimos de que tenha necessitado alugar outro veículo (ou mesmo fazer uso de taxis ou aplicativos de transporte) para suprir a ausência do automóvel em questão durante este período. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora